Tribunal: TJSP
Processo: 1029556-47.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Acidentária – Diversas queixas ortopédicas (coluna, membros superiores e inferiores) – Ausência de incapacidade laborativa e/ou nexo causal – Benefício acidentário indevido – Sentença mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do amparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeito a preliminar e nego provimento

Ementa:
Acidentária – Diversas queixas ortopédicas (coluna, membros superiores e inferiores) – Ausência de incapacidade laborativa e/ou nexo causal – Benefício acidentário indevido – Sentença mantida. Não apontando o conjunto probatório para o reconhecimento dos requisitos ensejadores do amparo acidentário, não há como prosperar o pedido formulado na inicial.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso.